Tribunal: STF
Processo: RE 162220
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-08-14
Data de publicação: 1997-08-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NULIDADE DO
JULGAMENTO PORQUE A PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE PARADIGMA PARA
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA NÃO FOI APRECIADA PELO TRIBUNAL. OMISSÃO.
ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Embargos de divergência. Inexistência de aresto
paradigma. Conseqüência: impossibilidade de impulso da via
processual, pois este recurso destina-se à uniformização da
jurisprudência e, para tanto, é necessário que haja demonstração
inequívoca de dissenso de julgados de outra Turma ou do Plenário
acerca da matéria recorrida.
2.  Embargos de declaração rejeitados.